Tribunal: CARF
Processo: 10976.000538/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000538/2008-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENARPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA E VOTO CONDUTOR.
CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Opostos embargos de declaração apontando contradição entre a ementa e o
voto condutor do acórdão, constatando-se a existência do vício, devem ser
providos os embargos para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para retificar a ementa do Acórdão no 2402-
008.758, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da
Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face de acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste
Conselho.
Do acórdão embargado
Este colegiado proferiu o acórdão de no 2402-008.758 aos 03/08/20 (fls. 365 ss.)
dando provimento parcial ao recurso voluntário, conforme ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000538/2008-14
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, recolhendo o produto arrecadado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas de forma
suficiente, a origem e a composição dos valores lançados, inclusive no que respeita às
respectivas bases legais. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado
de Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das prorrogações, não têm o condão de
tomar nulo O lançamento tributário que observou todas as regras pertinentes ao
processo administrativo fiscal. .
AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo em desacordo com as hipóteses de
exclusão estabelecidas pela legislação previdenciária.
GRATIFICAÇÕES.
Integra o salário de contribuição as parcelas pagas habitualmente aos empregados a
título de gratificação.
ABONO EDUCAÇÃO.
Os pagamentos efetuados a título de “Abono Educação” representam remuneração pelos
serviços prestados, quando. não se comprova o cumprimento dos requisitos exigidos
para exclusão da base de incidência da contribuição previdenciária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO CARF n° 28.
Cabe apenas ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da ação
penal publica, posicionar-se sobre a procedência ou não da Representação Fiscal Para
Fins Penais encaminhada pelo agente tributário.Cientificada da decisão nos termos do
art. 79 do RICARF, a PGFN opôs embargos de declaração tempestivamente, alegando,
em síntese, haver contradição entre a ementa e os fundamentos do voto condutor do
acórdão no que diz respeito à aplicação do art. 24 da LINDB ao processo administrativo
fiscal.
Nesse sentido, dispõe o enunciado CARF de no 28 que "o CARF não é competente para
se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais".
Dos embargos de declaração
Cientificada da decisão, a PGFN opôs os embargos de declaração com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso II, do RICARF, alegando, em síntese, contradição entre a
ementa e o voto condutor do acórdão.
Os embargos foram admitidos, vindo o recurso para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta a PGFN em seus embargos, da ementa do acórdão embargado
consta o seguinte:
ABONO EDUCAÇÃO.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

Os pagamentos efetuados a título de "Abono Educação" representam remuneração pelos
serviços prestados, quando não se comprova o cumprimento dos requisitos exigidos
para exclusão da base de incidência da contribuição previdenciária.
Ou seja, pelo teor da ementa, extrai-se que não houve exclusão do abono educação
do lançamento tributário. No entanto, diferentemente, no voto-condutor, consta que essa parcela
é EXCLUÍDA do auto de infração, conforme trecho abaixo:
Esse procedimento, no entanto, vai de encontro ao que dispõe o enunciado de no 149 da
súmula da jurisprudência deste tribunal, segundo o qual "não integra o salário de
contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos
empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em
que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição
previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior", de
modo que o lançamento, neste ponto, não pode ser mantido. (Destacamos)
Conclui, assim, que resta configurada a contradição entre esses dois trechos do
acórdão.
De fato, tem razão a PGFN.
Após a fundamentação do acórdão, apontando as razões para a exclusão do abono
educação do lançamento, a conclusão é no seguinte sentido:
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de abono educação.
Desse modo, constata-se que, realmente, há contradição entre o enunciado da
ementa e o voto condutor do acórdão e sua conclusão.
Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a
contradição existente entre a ementa, o voto condutor e sua conclusão, para que o trecho da
ementa referente ao abono educação passe a ter a seguinte redação:
ABONO EDUCAÇÃO.
Nos termos do enunciado de súmula CARF no 149, a bolsa de estudos de graduação ou
de pós-graduação concedida aos empregados em período anterior à vigência da Lei no
12.513/11 não integra o salário de contribuição nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para retificar a ementa, que passará a ter a seguinte redação:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, recolhendo o produto arrecadado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000538/2008-14

Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas de forma
suficiente, a origem e a composição dos valores lançados, inclusive no que respeita às
respectivas bases legais. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado
de Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das prorrogações, não têm o condão de
tomar nulo O lançamento tributário que observou todas as regras pertinentes ao
processo administrativo fiscal. .
AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo em desacordo com as hipóteses de
exclusão estabelecidas pela legislação previdenciária.
GRATIFICAÇÕES.
Integra o salário de contribuição as parcelas pagas habitualmente aos empregados a
título de gratificação.
ABONO EDUCAÇÃO.
Nos termos do enunciado de súmula CARF no 149, a bolsa de estudos de graduação ou
de pós-graduação concedida aos empregados em período anterior à vigência da Lei no
12.513/11 não integra o salário de contribuição nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO CARF n° 28.
Cabe apenas ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da ação
penal publica, posicionar-se sobre a procedência ou não da Representação Fiscal Para
Fins Penais encaminhada pelo agente tributário.
Nesse sentido, dispõe o enunciado CARF de no 28 que "o CARF não é competente para
se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais".

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital